Tribunal: TJDFT
Processo: 0745827-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. EX-COMPANHEIROS. FAMILIARES DO AGRESSOR. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO PRETÉRITA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia e o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma circunscrição, no âmbito de inquérito policial instaurado para apuração de crimes de ameaça, perseguição e perturbação da tranquilidade, em tese cometidos por ex-companheiro da vítima e seus familiares.
2. Os fatos descritos nos autos ocorreram em contexto de violência relacional, envolvendo relação íntima de afeto encerrada, entre vítima e principal investigado, sendo os demais agentes seus parentes diretos, o que atrai a incidência da Lei no 11.340/2006.
3. A nova redação dada pela Lei no 14.550/2023, ao introduzir o art. 40-A à Lei Maria da Penha, consolidou o entendimento jurisprudencial segundo o qual a motivação baseada em gênero não é condição para a aplicação do diploma legal, bastando que a violência se insira nas hipóteses do art. 5o da referida norma.
4. Presente vínculo afetivo anterior entre vítima e autor, e havendo conexão fática e subjetiva com os familiares deste, impõe-se a fixação da competência do Juízo especializado para processar e julgar o feito.
5. Conflito conhecido. Competência fixada em favor do Juízo suscitado – Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia – para processar e julgar o feito.